Tribunal: TJPA
Processo: 0812200-39.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10900 - Competência por Prerrogativa de Função
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
PROCESSO Nº 0812200-39.2023.8.14.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL SEÇÃO DE DIREITO PENAL IMPETRANTE(S): OAB/PA – ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO PARÁ PACIENTE: MOISES DE CARVALHO BRITO BATISTA IMPETRADO(AS): JUIZ DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM (AUTORIDADE COATORA) RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL DE ADVOCACIA. RECEIO DE SUA UTILIZAÇÃO PARA A PRÁTICA DE INFRAÇÕES PENAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO. PROVÁVEL REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM PÚBLICA PREJUDICADA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ ( ____________ ) dias do mês de ________________ de 2023. Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _________________________. Belém do Pará., ___ de __________ de 2023. EVA DO AMARAL COELHO Desembargadora Relatora Datado e assinado eletronicamente

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0812200-39.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO PARÁ

INTERESSADO: MOISES DE CARVALHO BRITO BATISTA

AUTORIDADE: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0812200-39.2023.8.14.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE(S): OAB/PA – ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

SEÇÃO PARÁ

PACIENTE: MOISES DE CARVALHO BRITO BATISTA

IMPETRADO(AS): JUIZ DE DIREITO DA VARA DE COMBATE

AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

(AUTORIDADE COATORA)

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­­­­­­­­­­­

MANDADO DE SEGURANÇA.
SUSPENSÃO
DE ATIVIDADE PROFISSIONAL DE ADVOCACIA. RECEIO DE SUA UTILIZAÇÃO PARA A PRÁTICA DE INFRAÇÕES PENAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO. PROVÁVEL REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM PÚBLICA PREJUDICADA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão de Direito Penal, por unanimidade,
em denegar a segurança,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ ( ____________ ) dias do mês de ________________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _________________________.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812200-39.2023.8.14.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE(S): OAB/PA – ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

SEÇÃO PARÁ

PACIENTE: MOISES DE CARVALHO BRITO BATISTA

IMPETRADO(AS): JUIZ DE DIREITO DA VARA DE COMBATE

AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

(AUTORIDADE COATORA)

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
impetrado pela
OAB/PA – ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO PARÁ
, contra decisão proferida pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM, no feito criminal de nº 0809079-61.2023.8.14.040,
no qual se alega a prática de ato ilegal ao impor o afastamento de função pública e a suspensão do exercício profissional da advocacia do
paciente MOISÉS DE CARVALHO BRITO BATISTA
, além da proibição de comparecimento a unidades prisionais ou delegacias de polícia em que haja pessoa custodiada, por supostamente atuar em colaboração com a Organização Criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC), incorrendo, em tese, nas práticas delitivas previstas no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e artigo 1º da Lei nº 9.613/1998.

Segundo a impetrante, a autoridade coatora teria decretado tais medidas, após requerimento de busca e apreensão e solicitação de medida cautelar diversa da prisão formulados pelo Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado do MPPA (GAECO), que durante a instrução de um procedimento investigatório criminal apontou Moisés de Carvalho Brito Batista como um dos integrantes de uma célula criminosa pertencente ao PCC denominada “sintonia dos gravatas”, composta predominantemente por advogados subordinados à cúpula da facção, e que atuam em todo o território nacional.

De acordo com o que foi apurado na investigação promovida pelo GAECO-MPPA, Moisés Batista atuava em posição de liderança da “sintonia dos gravatas” no estado do Pará, se valendo do cargo comissionado de Diretor da Unidade Prisional situada em Salinópolis (CRSAL) para facilitar as atividades da organização criminosa no alusivo estabelecimento penal.

Do conjunto probatório que embasaram o requerimento de busca e apreensão, foram destacados comprovantes de depósitos bancários em favor do referido advogado no período compreendido entre janeiro de 2019 e setembro de 2020, que totalizaram o valor de

R$ 35.864,00 (trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais), além de uma planilha de pagamentos mensais a advogados de várias unidades da federação, contratados para defender membros do PCC.

Neste sentido, a Defesa alega que o ato coator padece do requisito obrigatório da contemporaneidade da medida cautelar, havendo “violação ao direito líquido e certo do paciente de exercer de forma plena a sua atividade profissional, o que torna o “mandamus” digno de concessão da ordem, a fim de que a aludida decisão cesse seus efeitos de forma imediata, sendo assegurado ao paciente à atividade advocatícia e seu deslocamento às unidades prisionais.

Ainda segundo a impetração, a suspensão do exercício da advocacia por tempo indeterminado caracteriza usurpação de competência atribuída exclusivamente à Ordem dos Advogados do Brasil, porquanto a medida prevista no artigo 319, inciso VI do CPP não se aplica aos advogados que não exerçam função pública ou atividade de natureza econômica ou financeira.

Assim, com tais argumentos, requereu a concessão de liminar para cassação da decisão de imposição da suspensão do direito de advogar, bem com a que lhe proibiu de ter acessos às unidades penitenciárias e, no
mérito, pugna pela confirmação da citada liminar com a manutenção da ordem.

O juízo impetrado, notificado, prestou informações.

Pedido liminar indeferido.

Por fim, nesta instância o Órgão Ministerial opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Nos termos do artigo
5º
,
LXIX
, da
Constituição Federal
, c/c o artigo
1º
, “caput”, da Lei
12.016
/09, o mandado de segurança é instrumento processual constitucional à disposição de pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não contemplado em “habeas corpus” ou “habeas data”, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Na hipótese, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder pela autoridade dita como coatora ao impor contra o paciente, a medida cautelar prevista no artigo
319
,
VI
, CPP. Em tese, há indícios de que em decorrência da função pública (Diretor de Unidade Prisional) e do
exercício
profissional (advocacia), o impetrante vem em tese, beneficiando de forma ilegal através da entidade delitiva nomeada como “sintonia dos gravatas”, criada para recrutar advogados no território nacional para se associarem a facção criminosa do PCC e as suas finalidades ilícitas, a cúpula do Primeiro Comando da Capital, ensejando a deflagração de investigação policial.

No tocante ao fato de o investigado exercer a
profissão
de
advogado,
não o torna imune à medida cautelar diversa da prisão
preventiva
. Isso porque é possível a
"
suspensão
do
exercício
de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais"
(
CPP
, artigo
319
,
VI
).

Referida
suspensão
abrange toda e qualquer atividade laboral, sem exceções, ainda que sujeita a circunspecção de entidade de classe.

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça manifestou que
"não existe a relação de dependência entre as esferas penal e administrativa, sequer existe vedação no
Estatuto da Advocacia
que impeça a atuação cautelar na esfera jurisdicional, quando verificados seus requisitos"
(
HC 253924 / PB
, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, Julgamento 24/09/2013, DJe 04/10/2013).

De certo que a
Constituição Federal
assegura o livre
exercício
do trabalho, desde que atendidas qualificações profissionais previstas para a categoria (
CF/88
, art.
5º
,
XX
).

No entanto, à vista dos fortes indícios de que o impetrante, faz parte de uma célula criminosa (“sintonia dos gravatas”) subordinada ao PCC, em suposição, utilizando-se de seu cargo público (diretor de casa penal) e de sua profissão (advocacia) para remoção dos integrantes daquela facção para outros estabelecimentos prisionais, onde estes poderiam continuar atuando e perpetuando as atividades delitivas e/ou mesmo fugir da unidade penitenciaria, a medida cautelar diversa da prisão que suspende temporariamente, a atividade profissional do investigado, bem como de sua função pública,

se agasalha e não significa afronta aos primados constitucionais da livre iniciativa e valores sociais do trabalho.

Nesse vértice, sustenta-se que a
suspensão
do
exercício
de atividade de natureza econômica ou financeira, é plenamente compatível com os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (
CF
, art.
1º
,
IV
, c/c art.
170
, caput). Afinal, esta liberdade de iniciativa não é absoluta e pode ser restringida em favor de outros bens jurídicos constitucionalmente tutelados. Por isso, o próprio Supremo (1ª Turma,
AI 636.883
AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/02/2011, Dje 40 28/02/2011) já teve a oportunidade de asseverar que a livre iniciativa não pode ser invocada para afastar a regulamentação do mercado e as regras de proteção ao consumidor. Logo, considerando que a decretação da medida cautelar do artigo 319, VI, está condicionada ao abuso da livre iniciativa no
exercício
de atividade econômico-financeira, não há que se falar em inconstitucionalidade da medida.

Destarte, a hipótese não versa em direito líquido e certo, eis que a atividade profissional deve ser exercida em harmonia com outros bens juridicamente tutelados. Aparentemente, vislumbra-se descaminho na atuação laboral do" causídico ", em suposição.

A propósito, a
suspensão
do
exercício
da advocacia como medida
preventiva
está prevista no próprio Estatuto da Ordem dos Advogados, como força de sanção, para retirar a capacidade dos atos profissionais contrários à dignidade da
profissão
, o que descaracteriza mencionada medida cautelar diversa da prisão como inovadora ou ilegal.

O artigo 70, 3º da Lei
8.096
/94 -
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil
dispõe que o Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional da OAB onde o
advogado
acusado possuir a inscrição principal, pode suspendê-lo preventivamente em caso de repercussão prejudicial à dignidade da advocacia, donde se percebe que a
suspensão
, não é contrária à lei, podendo, pois, o judiciário valer-se, ainda que por viés indireto, com respaldo na subsidiariedade e analogia, deste mecanismo para prevenir a prática de possíveis crimes decorrentes da atuação profissional do
advogado
.

Pertinente indicar que a decisão impugnada está devidamente fundamentada em dados constantes dos autos, atentando-se para as particularidades do caso concreto, não havendo nenhum reparo a ser feito.

A autoridade dita coatora aponta que a medida cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, isso como forma de se evitar possível reiteração na prática delituosa imputada ao
advogado
, qual seja, de integrar organização criminosa, crime previsto na Lei nº 12.850/2013, delito permanente que sua consumação se protrai no tempo.

A medida cautelar imposta se mostra ajustada, eis que alcança o fim proposto, qual seja evitar a reiteração delitiva. Referida medida faz-se necessária, pois protege o interesse público sem restringir a liberdade de locomoção do denunciado, caracterizando-a como menos gravosa à prisão
preventiva
.

Assim, ausente o direito líquido e certo do impetrante, resta inviabilizada a concessão da segurança.

Nesse sentido colaciono a seguinte jurisprudência do STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. RECURSO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE.
SUSPENSÃO DE EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. ART. 319, VI, DO CPP. VALIDADE E INCIDÊNCIA
. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1.(...) 2.(...)
3. O cautelar prevista no art. 319, VI, do CPP, claramente tem a finalidade de abranger toda e qualquer profissão, tanto pública como privada, não podendo ser outra a leitura em relação à advocacia, que se encaixa em "atividade de natureza financeira".
4
. A cautelar de suspensão do exercício de atividade de natureza econômica ou financeira não viola o Estado Democrático de Direito, pelo contrário, o observando, considerando a opção estabelecida pelo legislador em atendimento à vontade popular indireta.
5.
O disposto no art. 319, VI, do CPP, não afronta o valor social do trabalho e da livre iniciativa, ou a liberdade de profissão, considerando que nenhuma liberdade pública é absoluta, sendo tais direitos fundamentais corretamente restringidos com base no critério da proporcionalidade. Primeiro, porque a previsão é adequada, isto é, idônea ao fim proposto para assegurar a aplicação da lei penal, para garantir a investigação ou instrução criminal, ou para evitar a prática de infrações penais. Segundo, porque é necessária, por ser o meio menos gravoso suficiente, destinado justamente a substituir a providência cautelar mais danosa que é a prisão preventiva. Terceiro, porque é proporcional em sentido estrito, em face da exigência de a medida ser apropriada à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado.
6.
O deferimento da cautelar de suspensão do exercício da advocacia não configura usurpação de atribuição que seria exclusiva da OAB, uma vez que ela possui natureza administrativa, sem prejuízo da atuação criminal dos órgãos jurisdicionais competentes. A interpretação sistemática exige que a leitura do art. 70, caput, do EOAB, seja efetuada em conjunto com o disposto no art. 319, VI, do CPP, não havendo entre os dispositivos legais nenhuma antinomia, real ou aparente.
7.
A despeito de os advogados exercerem uma função essencial à justiça e de possuírem direitos, garantias e inviolabilidade, isso não serve como escudo protetivo da prática de atos ilícitos, o que aliás não pode ser benefício de nenhum indivíduo, em atuação pública ou privada, até para não receber privilégios que contrariem o expresso princípio constitucional da igualdade.
8.
Os requisitos técnicos necessários ao exercício de atividades profissionais são exigências para o início da atuação, mas o preenchimento delas não impede a posterior suspensão se a pessoa habilitada, por melhor que seja na sua área, passar a usar o ofício para praticar ilícitos penais
. 9. Agravo regimental não conhecido. (STJ - AgRg no RHC: 165716 MG 2022/0161801-3, Data de Julgamento: 16/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2022) (grifos e negritos meus)

Pelo exposto, denego a segurança porque não vislumbro qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada, a qual foi lançada em procedimento próprio pelo Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, e impôs a suspensão do exercício profissional da advocacia do paciente MOISÉS DE CARVALHO BRITO BATISTA, além da proibição de comparecimento a unidades prisionais ou delegacias de polícia em que haja pessoa custodiada, como medida cautelar diversa da prisão, nos exatos termos do artigo
319
,
VI
do
Código de Processo Penal
.

Defiro o pedido de justiça gratuita, eis que o interessado é defendido pela sua entidade de classe, Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Belém, 19/08/2024